Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731976-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: C.S.N. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por C.S.N. contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0769987-91.2025.8.07.0016 indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da reclamante. A Defesa sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao indeferir as medidas protetivas de urgência, desconsiderou os elementos constantes nos autos, especialmente os relatos da vítima, os quais indicam histórico de violência psicológica e física praticada pelo ex-companheiro, Alan Ioshikazu Ofuji. Relata haver sido a requerente impedida de exercer seu direito de convivência com a filha menor, A., em descumprimento ao acordo judicial homologado, configurando tal conduta violência, com potencial de causar danos psicológicos graves à vítima. Assevera ser a palavra dela, em casos de violência doméstica, suficiente para a concessão de medidas protetivas e ressalta representar a negativa judicial risco concreto à integridade física e emocional da reclamante, além de configurar omissão estatal diante de situação de vulnerabilidade. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas na Ocorrência Policial no 2.672/2025-0, consistentes na proibição de aproximação e contato do agressor com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como a proibição de frequentar determinados lugares. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual afirma ter se relacionado com o reclamado por 27 anos, tendo 3 filhos em comum, estando divorciados desde 2021. Relatou já ter sofrido violência física e psicológica, registrado ocorrência policial e solicitado medidas protetivas em desfavor do ex-marido, as quais foram deferidas em 2022 e posteriormente revogadas. Narrou possuir acordo de guarda em relação à filha mais nova, de 8 anos, e que o reclamado frequentemente o descumpre, causando abalo psicológico à requerente (ID 243371107, origem). A reclamante pleiteou a fixação das seguintes Medidas Protetivas: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar determinados lugares a fim de preserva a sua integridade física e psicológica. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 243357876, origem): “Vistos, etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por OFENDIDA: C. D. S. N. O. em desfavor de ALAN IOSHIKAZU OFUJI , ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. Inquirida pela autoridade policial, a requerente informou o seguinte: "que se relacionou amorosamente com ALAN IOSHIKAZU OFUJI durante vinte e sete anos, desse período, foram casados por 23 anos. QUE se divorciaram no ano de 2021, tendo do relacionamento advindo três filhas, A.N.O. (8 anos de idade), C.N.O. (20 anos de idade) A.N.O. (18 anos de idade). QUE os doze últimos anos de convívio com autor foram um inferno. QUE já foi agredida fisicamente pelo autor com empurrões, puxão de cabelo. Que também sofreu violência psicológica. Quando estava acima do peso o autor tirava fotos da declarante dormindo e postava no grupo de família dizendo "olha a porca dormindo". O auto também costumava menosprezar a declarante chamando-a de ninguém, desequilibrada, mau caráter. QUE descobriu uma traição durante anos, por parte do autor. QUE o autor não fazia uso de álcool ou drogas, mas que ele era viciado em games de tiro e costumava ficar à noite acordado jogando. QUE em dezembro de 2023 ALAN conseguiu a guarda unilateral provisória de A. QUE já registrou ocorrências policiais em desfavor do autor, já tendo solicitado medidas protetivas que foram deferidas desde de 2022, mas acabaram sendo revogadas neste ano após recurso por parte do autor. Que o juiz Newton Mendes, no dia 20/11/2023, revogou as medidas protetivas de A. estendidas para A. ALAN teria se utilizado de fraude processual, tendo em vista que na petição do processo da vara de família, 05/12/2023, ele alegou que haviam medidas protetivas de A. contra a declarante, influenciando na decisão da juíza Eugênia Christina no dia 11/12/2023, Quando, na verdade, essas medidas não existiam. Além disso ALAN estava com mandado de prisão sobre pensão alimentícia e medidas protetivas em vigor da declarante em relação a ele. Conforme o ofício da defensora G. em anexo. QUE também já registrou ocorrências em desfavor do autor sobre maus tratos em relação à A. QUE o autor, teria deixado A. sentindo dor de dente, deixado ela dormir em um colchão sujo, e com constipação intestinal. Que a última ocorrência sobre possível situação de maus tratos foi registrada em 02/06/2025 (no 2.086/2025-DEAM I), oportunidade em que requereu medidas protetivas em favor da filha, A., mas as medidas foram indeferias. QUE no dia 23/04/2024 teve uma audiência de conciliação na 4a vara de família em que foi fixado o regime de convivência provisório, processo no 0762523-84.2023.8.07.0016 (documento em anexo). QUE já descumpriu várias vezes o acordo não entregando a filha A. para a declarante. Que o fato de ALAN descumprir o acordo da guarda além dele não zelar corretamente da saúde de A., tem abalado psicologicamente a declarante. Que A. entrou em férias escolares no dia 04/07/2025, tendo viajado com ALAN no dia 05/07/2025 para Recife-PE e retornado à Brasília no dia 17/07/2025 com as filhas C., A. e os avós paternos. ALAN permaneceu em Recife-PE. Conforme o descrito no acordo de regime de convivência do processo supra mencionado, A. deve ficar a segunda metade das férias do meio do ano com a declarante, porém, ALAN descumpriu o acordo não entregando a filha no dia 18/07/2025 às 08:00, tendo ele avisado a genitora da declarante, M.E., avisou que ALAN só entregaria A. no dia 23/07/2025. M. enviou os prints das mensagens envidas por ALAN para a declarante. Diante desse fato, no mesmo dia, a declarante peticionou junto à Defensoria Pública nos mesmos autos do processo no 0762523-84.2023.8.07.0016 solicitando que a menor seja entregue no dia 18/07/2025 conforme previsão judicial, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 536 § 1o do CPC. Tendo em vista a convivência equilibrada entre ambos os genitores, tendo anexado o calendário escolar. No entanto, a juíza de plantão não vislumbrou risco de dano irreparável e ne de difícil reparação, cabendo ao Juízo natural a apreciação do pleito formulado (despacho em anexo). A Declarante acrescenta que no momento está com medo de sair de casa e acabar se encontrando com o autor.". É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da impossibilidade de identificação de violência ou ameaça eventualmente praticadas pelo requerido em função de gênero. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos”. (grifos acrescidos) Como pontuado pelo juízo reclamado, não há nos autos elementos que indiquem a necessidade das medidas assecuratórias. Malgrado a vítima tenha narrado estar sofrendo violência psicológica pelo reclamado, não demonstrou qualquer situação de risco concreto à sua integridade física ou psíquica, a justificar a concessão das medidas protetivas de urgência em sede de cognição sumária. Da leitura atenta dos autos, observa-se que o único relato atual é de que o reclamado descumpre acordo relativo à guarda da filha em comum, não havendo qualquer relato sobre eventual agressão física ou verbal praticada pelo reclamado. Os elementos constantes dos autos sugerem, numa primeira análise, que a questão deve ser tratada na seara cível, no juízo que homologou o acordo de guarda e visitas, não tendo o caso relevância penal. Desse modo, não considero presentes, ao menos neste momento processual, fundamentos capazes de infirmar o posicionamento exarado pelo Juízo reclamado, porquanto não se verifica situação de urgência ou risco iminente à integridade física e/ou psicológica da vítima. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator